Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705305-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTHUR WAGNER WEILER EMBARGADO: COMERCIO DE MOVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator